Tribunal: TJES
Processo: 0001057-13.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001057-13.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAYLANDIA DA SILVA PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001057-13.2021.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TAYLANDIA DA SILVA PEREIRA, WALLAS DAS CHAGAS LUIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO CRIME DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE TESE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35). VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. REEXAME DE PROVAS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
NO AUMENTO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA MAJORANTE (ART. 40, VI). INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. MATÉRIAS DEBATIDAS NO RECURSO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 211/STJ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão de Apelação Criminal, que manteve a sentença condenatória dos réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06). Os embargantes alegam omissão e contradição no
decisum
para buscar, em suma, a absolvição por insuficiência de provas quanto aos dois delitos, o redimensionamento da pena-base com afastamento de
bis in idem
e da majorante do art. 40, VI, a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a tese de absolvição pelo crime de tráfico, não suscitada na Apelação, configura inovação recursal e se a sua não análise caracteriza omissão no Acórdão; (II) Estabelecer se o Acórdão embargado é omisso ou contraditório ao manter a condenação por associação para o tráfico (art. 35) e ao afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33); (III) Verificar se a exasperação da pena-base com base na natureza/quantidade da droga e a aplicação da majorante do art. 40, VI (envolvimento de adolescente) configuram
bis in idem
na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via dos Embargos de Declaração possui finalidade restrita à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado.

O pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33) constitui inovação recursal inadmissível, visto que a Apelação Criminal se limitou ao pleito de absolvição pelo delito de associação para o tráfico (art. 35). Inexiste omissão do Tribunal sobre matéria que não foi objeto de devolutividade e não estava, portanto, sob sua jurisdição revisional.

A manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) não configura omissão, pois o Acórdão enfrentou o mérito, concluindo, com base no conjunto fático-probatório (prova oral e material), pela existência de vínculo estável e permanente necessário à tipificação do delito. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não autoriza o reexame da matéria em sede de declaratórios.

Não há contradição ou
bis in idem
na dosimetria da pena. A exasperação da pena-base foi justificada pela natureza e quantidade do entorpecente (
crack
), critério preponderante (art. 42 da Lei n. 11.343/06), e pelas circunstâncias concretas do crime (prática em ambiente familiar). Essa fundamentação é autônoma e distinta da causa de aumento do art. 40, VI (envolvimento de adolescente), cuja incidência se dá pela mera prova da participação do menor na empreitada criminosa.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) constitui fundamento idôneo e suficiente para evidenciar a dedicação à atividade criminosa, o que é obstáculo legal à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06).

O pleito de prequestionamento expresso não se sustenta, pois a jurisprudência das Cortes Superiores (Súmulas 282 e 356/STF; Súmula 211/STJ) entende que, se as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, é desnecessária a oposição de embargos declaratórios para viabilizar recursos especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se os fundamentos do Acórdão embargado.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já julgada, nem à introdução de teses que configuram inadmissível inovação recursal.

A existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, devidamente comprovada nos autos e analisada no julgamento da apelação, afasta o alegado vício de omissão ou contradição na manutenção da condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06).

A condenação por associação para o tráfico (art. 35) demonstra a dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06).

O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses do recurso, sendo suficiente que demonstre os fundamentos do seu convencimento de forma precisa, não se configurando omissão ou deficiência na prestação jurisdicional.

É desnecessária a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 93, IX.

Código de Processo Penal, art. 619.

Código Penal, arts. 33 e 44.

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), arts. 33,
caput
, § 4º, 35 e 40, VI, e 42.

Lei de Execução Penal (LEP), art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal, 0006410-96.2021.8.08.0048, Relatora: Rachel Durão Correia Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2023.

TJES, Habeas Corpus Criminal, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 29/01/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.

STJ, Súmula 211.

STF, Súmulas 282 e 356.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001057-13.2021.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TAYLANDIA DA SILVA PEREIRA, WALLAS DAS CHAGAS LUIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TAYLANDIA DA SILVA PEREIRA
e
WALLAS DAS CHAGAS LUIZ
em face do venerando Acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta contra a sentença da 2ª Vara da Comarca de Anchieta.

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão e contradição no
decisum
embargado. Busca-se, em suma, o acolhimento do recurso para sanar os vícios e, se for o caso, atribuir efeitos infringentes para: absolvê-los (ou absolver Wallas) por insuficiência de provas quanto ao tráfico e à associação; redimensionar a pena-base, afastando
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais e da majorante do art. 40, VI; aplicar o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º); fixar regime inicial mais brando; e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requerem, subsidiariamente, o prequestionamento expresso de dispositivos legais.

Em sede de contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos embargos.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do Código de Processo Penal). A via recursal não se presta à rediscussão do mérito já julgado, tampouco à introdução de teses jurídicas que não foram oportunamente apresentadas.

Primeiramente, no que se refere ao pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33), observa-se a manifesta ausência de omissão.

Observa-se que o recurso de apelação interposto pela Defesa circunscreveu-se unicamente ao pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35).

A inclusão do pleito de absolvição pelo delito de tráfico de drogas nos
declaratórios
configura inadmissível inovação recursal. Não há que se falar em vício no Acórdão sobre matéria que não foi objeto de devolutividade na Apelação Criminal, e, portanto, não estava sob a jurisdição revisional deste Tribunal.

Neste sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP – AUSÊNCIA DE OMISSÃO INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUSCITADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS 1) Não verificada omissão no Acórdão embargado, pois a tese de desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, deduzida nos presentes embargos declaratórios, não foi suscitada nas razões de apelação. Portanto, não cabe análise de inovação não debatida no Acórdão embargado, pois sem análise anterior não há que se falar na existência de omissão. 2) Embargos de Declaração desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006410-96.2021.8.08.0048, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/12/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA TESE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. Incabível em sede de embargos de declaração inovar com teses não ventiladas no recurso anteriormente interposto. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2024)”.

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35), que foi o objeto do recurso principal, não houve omissão. O Acórdão enfrentou o mérito, analisando o conjunto fático-probatório, e concluiu, de forma fundamentada, pela existência do vínculo estável e permanente necessário à tipificação do delito, com base na prova oral e material colhida.

De igual modo, a alegação de contradição ou
bis in idem
na dosimetria da pena deve ser rechaçada. A exasperação da pena-base foi justificada pela natureza e quantidade do entorpecente (
crack
), critério preponderante previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como pelas circunstâncias concretas do crime, como a prática em ambiente familiar.

Tal fundamentação é autônoma e distinta da causa de aumento do art. 40, VI (envolvimento de adolescente), cuja incidência se deu pela mera prova da participação do menor na empreitada criminosa. Inexiste, assim, a repetição indevida de elementos para valoração negativa.

No tocante ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), a sua negativa não representa omissão. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é fundamento idôneo e suficiente para evidenciar a dedicação à atividade criminosa, obstáculo legal à aplicação do benefício.

As demais questões – regime de cumprimento, substituição da pena privativa de liberdade e detração penal – foram expressamente analisadas e decididas no Acórdão, com base nos requisitos legais (arts. 33 e 44 do CP e art. 66, III, "c", da LEP).

Em suma, a irresignação dos embargantes demonstra mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando o reexame da matéria de mérito, o que é vedado em sede de
Declaratórios
. As matérias de fato e de direito foram devidamente apreciadas, com a adoção de tese jurídica contrária à defendida.

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. [...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.